Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-98.2020.8.11.0038
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000607-98.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JURACI BASILIO DA COSTA - CPF: 912.788.801-00 (APELADO), VALDEMIR LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 531.763.751-15 (ASSISTENTE), ANTONIO APARECIDO SOARES DE CARVALHO FILHO - CPF: 298.563.371-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000607-98.2020.8.11.0038

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JURACI BASILIO DA COSTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO –FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Impõe-se a manutenção da absolvição do acusado, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, se inexistem provas judicializadas a sustentar a condenação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000607-98.2020.8.11.0038

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JURACI BASILIO DA COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que absolveu
Juraci Basílio da Costa
da prática do crime de receptação, previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual sustenta que as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação do apelado.

Em contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000607-98.2020.8.11.0038

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Juraci Basílio da Costa
pela prática do crime de receptação, conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por sua Promotora de Justiça que a presente subscreve, no cumprimento de seu mister constitucional estampado no art. 129, inciso I, vem, perante este juí­zo, na forma da lei, oferecer DENÚNCIA contra:

JURACI BASILIO DA COSTA, vulgo “GORDO”, brasileiro, autônomo, portador da cédula de identidade RG n° 12699527 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob nº 912.788.801-00, com 42 anos, filho de João Basílio da Costa Neto e Ronilda de Miranda da Costa, com endereço indicado como sendo na Rua Jaraguá­, s/n, Bairro Jardim do Brás, cidade de Araputanga/MT;

Pela prática dos seguintes fatos delituosos:

Consta dos inclusos autos de
inquérito policial
que, no dia 1º de setembro de 2018, por volta das 07h00min, na Rua Jaraguá­, nº. 1700, Bairro Jardim do Brás, na cidade e comarca de Araputanga,
JURACI BASILIO DA COSTA
, com consciência e vontade,
recebeu e ocultou, em proveito próprio, coisas que sabia serem produtos de crime, consistente em 01 (uma) unidade de arco de serra regulável
, de cabo vermelho, marca Worker, avaliada em R$ 50,00 (cinquenta reais) e
01 (um) serrote profissional
, de cabo amarelo, marca Fertak, avaliado em R$ 180,00 (cento e oitenta reais),
objetos de furtos neste municí­pio de Araputanga/MT
.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, policiais civis e militares deslocaram-se até­ a residência de JURACI BASILIO DA COSTA, visando dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão
, expedido no bojo dos autos de código nº. 102831, que tramitou nessa Comarca,
tendo em vista o envolvimento do denunciado com a prá­tica de crimes na cidade de Araputanga/MT
.

Durante a operação policial, foram encontrados no interior do imóvel do implicado os objetos acima mencionados e avaliados, sendo certo que, conforme Boletim de Ocorrências de fls. 09, os bens haviam sido subtraí­dos na data de 28.08.2018, da residência da ví­tima Antônio Aparecido Soares de Carvalho Filho, pelo que foram reconhecidos e restituí­dos
.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia JURACI BASILIO DA COSTA como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal
(...)”.

Regularmente processada a ação penal, o apelado foi absolvido da prática do crime de receptação, em sentença proferida de forma oral, a qual reduzo a termo:

“(...)
Juraci Basílio da Costa é implicado da prática de receptação, porque, no dia 1º de setembro de 2018, foi recolhido em seu endereço uma unidade de arco de serra regulável, de cabo vermelho, da marca Worker, avaliada em R$ 50,00 (cinquenta reais) e um serrote profissional, de cabo amarelo, marca Fertak, avaliado em R$ 180,00 (cento e oitenta reais), furtados em Araputanga, e que pertenciam à vítima, Antônio Aparecido Soares de Carvalho, vítima de um furto ocorrido no dia 28/8/2018.

O feito teve seu processamento regular, foram cumpridas as etapas processuais e o Ministério Público no id. 58058065 pugnou pela condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria no id. 58713392 ofertou memorial, postulando pela absolvição da pessoa acusada, havendo condenação o estabelecimento do regime aberto.

Este é o relatório (...).

Não há matéria de ordem processual a enfrentar.

Está influída a materialidade a partir da portaria, do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência 2018/275101 e os demais elementos recolhidos na fase inquisitiva, auto de apreensão e auto de reconhecimento de objeto.

Quanto à autoria delitiva
, inicialmente é oportuno ressaltar que,
apesar de ter sido expedido mandado de busca
, que se encontra no id. 33474925, sem olvidar a teoria da serendipidade e o encontro fortuito de prova, o fato é que
o mandado judicial não pode funcionar como uma espécie de cheque em branco pra que o Estado ingresse no domicílio de quem quer que seja e promova a verdadeira devassa e ali não há sequer limitação de qual era o objeto, o fim da investigação, pelo menos pela análise do referido mandado de busca e apreensão domiciliar e/ou pessoal, datado de 31/8/2018
.

Desse ponto,
o juízo
também
não ignora a teoria da serendipidade e o encontro fortuito de provas
, mas o fato nesse caderno processual é que esse insight de ilegalidade naturalmente pode ser objeto de controle posterior, o que se tem aqui é a apreensão desse arco de serra regulável e serrote profissional, elementos que normalmente não se exige a existência de nota fiscal ou qualquer documento equivalente, de todo modo,
pelo próprio relato trazido nos autos pelos policiais na fase inquisitiva, o acusado sequer estava no palco quando houve a abordagem
e
o cumprimento dessa busca, ele aliás alega que estava ali há pouco tempo e que esses objetos ainda que tenha certa contemporaneidade com o crime primário, o crime que originou o crime parasitário da receptação, definitivamente não se têm provas mínimas e seguras de que ali pertencesse ao acusado
, aliás o passado criminoso, os registros criminais anteriores não podem ser sopesados em desfavor do agente.

Até porque, como bem abordado pela Defensoria Pública em sede de memorial,
a testemunha ouvida sequer tomou parte da diligência realizada
, e também, além de não ter tomado parte,
apenas fez referência de que os objetos foram encontrados nesse endereço
.

Ademais, o policial Valdemir Lacerda indicava que ali funcionava uma boca de fumo e que, além disso, é oportuno ressaltar que houve essa apreensão, mas o fato é que não se tem a certeza mínima de que o acusado teria recebido esses objetos até pelo relato que apresentou, a parca prova produzida em juízo e os demais elementos já mencionados nesse pronunciamento absolutório.

Ainda que se trate de receptação, que deva ser exigida uma prova da ciência, da origem lícita do bem ou algo equivalente,
no caso concreto não está totalmente comprovado
, ele confere certa dúvida e a dúvida, por mais mínima que seja, deve ensejar em pronunciamento absolutório.

Não é porque o objeto material foi localizado no endereço do acusado que automaticamente enseja em um pronunciamento de natureza condenatória, até porque, frise-se, são objetos, serra e serrote, que normalmente não é exigido, pelas regras de experiência, qualquer documento que comprove a posse ou a propriedade desse bem.

Logo que, em assim sendo,
a vista da negativa de autoria
e
os limitados objetos produzidos para indicar a autoria delitiva
e também
a questionável legalidade, legitimidade constitucional do mandado de busca, na forma como ele é expedido
, leva este juízo a julgar improcedente a pretensão constante na exordial acusatória.

Posto isso, julga-se IMPROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para o fim de: (a) ABSOLVER o(a) acusado(a) JURACI BASILIO DA COSTA, qualificado(a)s nos autos, da imputação de infração ao art. 180 do CPB, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP dada a insuficiência de provas para justificar provimento condenatório pelo fato em que figura como vítima ANTÔNIO APARECIDO SOARES DE CARVALHO FILHO
”.

Extrai-se dos autos que o Delegado de Polícia da cidade de Araputanga-MT solicitou ao juízo de origem a expedição de um mandado de busca e apreensão, com vistas a localização de entorpecentes e produtos receptados pelo acusado.

O relatório policial, que embasou o referido pedido, descreve que a Polícia Civil recebeu uma denúncia em desfavor do suspeito,
Juraci Basílio da Costa
, “
onde o denunciante afirma que Juraci, vulgo ‘gordo’, saiu recentemente da cadeira e está novamente atuando no tráfico de entorpecente e também é um dia principais receptadores de objetos roubado / furtado na cidade de Araputanga-MT; diante da situação, a equipe de investigação constatou que
Juraci Basílio da Costa
reside a rua Padre Anchieta, s/nº, bairro São Sebastião, a casa é de madeira, toda murada, terceira casa do lado esquerdo, nesta urbe, sendo que também esta delegacia levantou que o suspeito mantém outra casa, da qual, segundo as informações recebidas, o suspeito chega nesta casa permanecendo por pouco tempo e logo saindo do local, este endereço esta localizado na rua Jaraguá, 1700, casa meia água, no bairro Jardim do Brás, que pode estar sendo usada para guardar objetos de origem duvidosa e também entorpecentes. Assim, no dia 1º/8/2018, B.O. n. 2018.233822, estaria em poder de José Vicente de Carvalho, que este compareceu a delegacia e apresentou o aparelho celular objeto de roubo nesta urbe, e quando foi indagado sobre a origem do celular, informou que comprou o aparelho do suspeito
Juraci Basílio da Costa
e desconhecia a origem ilícita do objeto (b.o. 2018.241540).

Ressaltamos que, em consulta ao sistema foi possível constatar que Juraci, vulgo ‘gordo’, é pessoa conhecida no meio policial, somando passagens por roubo qualificado, posse de arma e tráfico de entorpecentes.

Tendo em vista o crescimento do nº de registros de boletins de natureza furto / roubo, crimes estes que causam repercussão e comoção entre a população residente em Araputanga, necessário se faz, autorização judicial para adentrar a residência do suspeito que vem fomentando a prática criminosa nesta urbe.

Diante ao exposto, requer que esta autoridade policial interceda através do Poder Judiciário que represente pelo mandado de busca e apreensão em desfavor de
Juraci Basílio da Costa
, em dois endereços relacionados a seguir.

Endereço 1: rua Padre Anchieta, s/n, bairro São Sebastião, a casa é de madeira, toda murada, terceira casa do lado esquerdo, Araputanga-MT.

Endereço 2: rua Jaraguá, 1700 na fachada, casa alvenaria meia-água, sem pintura na frente, com portão grande de cor cinza e muro na frente sem rebocar, bairro: Jardim do Brás, Araputanga-MT
” [Id nº 149776084 - Pág. 20-22].

Além do relatório policial, o Boletim de Ocorrência n. 2018.241540, datado de 1º/8/2018, às 15h26min, expõe que: “
na data e hora citada, fomos informados, via 197, que um aparelho celular J5 Prime, de cor dourado, que foi produto de roubo no dia 25/7/2018, conforme versa Boletim n. 2018.233822, estaria com a pessoa de José Vicente de Carvalho. Que, de imediato, para verificar a veracidade da informação o delegado Miguel Macário Lopes efetuou a ligação para o senhor José e solicitou para que ele viesse até a delegacia. Que o senhor José ao ser questionado sobre o aparelho lhe informou que comprou pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) do
Juraci
, vulgo ‘gordo’, que reside na rua Padre Anchieta, bairro São Sebastião, casa de madeira com muro, terceira casa do lado esquerdo
” [Id n. 149776084 - Pág. 27].

Após a representação da Autoridade Policial, com parecer favorável do Ministério Público, o juízo de origem deferiu o pedido, sob os seguintes fundamentos:

“
Visto e bem examinado.

Trato de pedido de MEDIDA CAUTELAR EMERGENCIAL DE BUSCA E APREENSÃO pleiteada pelo Exmo. Sr. Delegado de Polícia Judiciária Civil – MIGUEL MACARIO LOPES –,
solicitando a expedição de mandado de busca e apreensão para que possam efetivar o combate ao crime de tráfico de entorpecentes e
receptação
, entre outros crimes, ocorridos nesta cidade de Araputanga – MT.

Narra que o número de furto nesta cidade de Araputanga – MT tem aumentado significativamente e que a maioria dos objetos furtados são trocados por entorpecentes nas ‘bocas de fumo’.

Relata a Autoridade Policial que chegou ao seu conhecimento, através de relatórios encaminhados pelos investigadores de Polícia, informando que nas residências dos ora representados JEFFERSON ADRIANO MAGRO GONÇALVES, LORRAINE CRISTINA BANDEIRA DE SOUZA, WILLIAN RODRIGUES ROCHA, RYAN VICTOR FERNANDES DA SILVA, JEFERSON DE FREITAS FERREIRA, SIDNEI CAMPOS e JURACI BASÍLIO DA COSTA, estão ocorrendo a manipulação, armazenamento e vendas de drogas ilícitas.

Com relação aos representados RYAN VICTOR FERNANDES DA SILVA e JEFERSON DE FREITAS FERREIRA, a Autoridade Policial informou que obteve informações sobre comercialização de entorpecentes e também possíveis locais de prostituição de adolescentes, apontando as residências dos representados, pois sempre com grande aglomeração de mulheres jovens em suas residências, onde são aliciadas para fazer programas sexuais pelo cabeleireiro JEFERSON DE FREITAS FERREIRA, irmão de Graciele de Jesus Souza, atualmente presa na cidade de Cáceres-MT, e que o adolescente RYAN VICTOR FERNANDES DA SILVA, seria o chefe de JEFERSON no tráfico de entorpecentes.

Ressaltou que os investigados já foram autuados na Delegacia pela prática em tese do crime de receptação, porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores, inclusive RYAN já foi investigado por participação em quadrilhas de roubos de veículos, atuando atualmente no tráfico de entorpecentes e receptação.

WILLIAN RODRIGUES ROCHA é investigado por tráfico de entorpecentes e indicado como um dos principais ‘boqueiro’ e também realiza o abastecimento das ‘bocas de fumo’ de RYAN e JEFERSON e que fica praticamente em frente a sua residência.

Segundo consta nos relatórios, os investigadores visualizaram suspeitos na antiga ‘boca de fumo’ da Graciele e ao diligenciar no endereço, não tiveram êxito na prisão dos acusados, pois empreenderam fuga.

Com relação aos representados JEFFERSON ADRIANO MAGRO GONÇALVES e LORRAINE CRISTINA BANDEIRA DE SOUZA, consta no relatório que foi iniciado um trabalho de investigação e através de informações identificaram JEFFERSON e LORRAINE praticando tráfico de entorpecentes e também receptando produtos de furtos, onde foi constatado um grande movimento de pessoas no local, que chegam e compram os entorpecentes, saindo em seguida.

Ressaltou que JEFFERSON é pessoa conhecida no meio policial, pois atua no tráfico de entorpecentes na companhia de LORRAINE.

Afirma que, com relação ao representado SIDNEI RAMOS CAMPOS, teve conhecimento de que está atuando no comércio de entorpecentes, e que devido a grande movimentação de usuários de entorpecentes na sua residência, o que incomodou os vizinhos, mudou de residência, contudo persistem as denúncias de que o representado continua traficando e receptando.

Com relação ao representado JURACI BASÍLIO DA COSTA, que saiu recentemente da cadeira, recebeu uma denúncia com a informação de que novamente atua no tráfico de entorpecentes e também
é um dos principais receptadores da cidade
, mantendo duas residências, permanecendo por pouco tempo e logo sai do local, que
pode ser que esteja sendo usada para guardar objetos de origem duvidosa
e também entorpecentes, inclusive chegou ao conhecimento dos investigadores de polícia que o celular objeto de roubo nesta cidade estaria em poder de José Vicente de Carvalho, quem compareceu na Delegacia e informou que comprou do representado JURACI BASÍLIO DA COSTA, quem tem passagem por posse de arma de tráfico de entorpecentes
.

Assim, busca o mandado a fim de permitir o ingresso e realização de buscas no local específico discriminado nos autos.

O Ministério Público opinou de forma favorável ao pedido, requerendo que seja procedida a busca e apreensão, conforme requerido.

É o relato do necessário.

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX, –, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas.

O Exmo. Sr. Dr. Miguel Macário Lopes, Delegado de Polícia Judiciária Civil desta cidade de Araputanga-MT, solicitou a expedição de mandado de busca e apreensão para que possam efetivar o combate ao tráfico de drogas nesta cidade, entre outros crimes, cujo local está discriminado nos autos.

Como se trata de medida cautelar e probatória, pode ser autorizada mesmo antes do Inquérito Policial, pois é de caráter urgente e dispensa anterior instauração de procedimento investigatório pela Autoridade Policial, conforme já decidiu o STJ: (...).

Dispõe o Código de Processo Penal, inciso II, do artigo 6º, que logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial deverá apreender os instrumentos e todos os objetos relacionados ao delito.

A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece, porém, em seu artigo 5º, inciso XI, a limitação de que, sem o consentimento do morador, eventual busca domiciliar só poderá ser feita mediante autorização judicial. E essa autorização é exigida exatamente para que o Estado exerça o controle de quem tem a competência para realizar tais atos, extremamente capazes de atingir a cidadania (...).

Legal e juridicamente, nada impede que, nas diligências administrativas que antecedem a investigação criminal ou durante elas, os órgãos encarregados da segurança pública solicitem a expedição de mandados de busca e apreensão, uma vez que a segurança pública é o objetivo maior a ser perseguido pelos órgãos respectivos do Poder Público, que deve usar de todos os instrumentos constitucionais e legais à disposição.

O pedido é possível com base no art. 240 e ss. do CPP , diante do narrado pela autoridade representante, há fundadas razões da prática de crime de tráfico de drogas, porte de arma, entre outros, fundamento suficiente para o deferimento.

Isso posto, reconheço a PROCEDÊNCIA da representação policial a AUTORIZO / DETERMINO que se proceda busca e apreensão domiciliar e / ou pessoal nos endereços mencionados nos autos, consoante o disposto no art. 240, § 1º, alíneas ‘a’, ‘b’, ‘d’, ‘e’, e ‘h’, e § 2º., observando-se as cautelas do art. 245 e seguintes do Código de Processo Penal e art. 5º, inciso XI, da CRFB/88. (...)
” [Id nº 149776085 - Pág. 1-2].

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, dois objetos foram encontrados em um dos endereços do réu, um arco de serra e um serrote, que tinham sido furtados da vítima, Antônio Aparecido Soares de Carvalho Filho, quatro dias antes da atuação policial e, no outro local, nada foi localizado.

A sentença absolutória expõe a existência de ilegalidade no mandado de busca e apreensão, sob o argumento de que no documento “
não há qualquer limitação de qual seria o objeto
e
o fim da investigação
”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que o “
mandado de busca e apreensão não precisa individualizar quais objetos serão apreendidos na medida, até por ser impossível ao juiz conhecê-los de antemão
” [STJ. AgRg nos EDcl no REsp n. 1.957.639/PR, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe: 18/3/2022].

Na mesma linha de intelecção o seguinte
decicsum
: “
será cabível a busca e apreensão domiciliar nos casos em que ficar evidenciado que no local indicado se encontrem objetos que poderão auxiliar na elucidação do crime investigado, prescindindo, todavia, que seja indicado com precisão as coisas a serem arrecadadas
” [AgRg no REsp 1.388.497/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, REPDJe 15/06/2018, DJe 07/06/2017].

O juízo de origem consignou fundamentação adequada para a determinação ora questionada, registrando que existiam fortes indícios de que o apelado agia como receptador de produtos furtados / roubados da cidade de Araputanga, registrando que um “
celular objeto de roubo nesta cidade estaria em poder de José Vicente de Carvalho, quem compareceu na Delegacia e informou que comprou do representado JURACI BASÍLIO DA COSTA
”.

No mais das vezes, não há como se exigir que o mandado de busca e apreensão contenha, em pormenores, os itens a serem buscados, o que de resto afastaria a necessidade da fonte de prova, haja vista a incerteza do que vai se encontrar.

A teor do art. 240, §1º, ‘
b
’ do CPP, a busca domiciliar poderá ser determinada quando houver
fundadas razões
de que no local existam coisas obtidas por meios criminosos.

Registro que, embora
Juraci
não estivesse presente no cumprimento da decisão judicial, as buscas foram acompanhadas por
duas testemunhas
, que eram vizinhas da residência, Neuze Batista de Oliveira e Gilsimar Dutra da Silva [Id n. 149776085 - Pág. 13].

Sobre o tema, Renato Brasileiro de Lima esclarece que “
ausentes os moradores, a diligência deve ser realizada normalmente, com a ressalva de que, neste caso, deve ser intimado a assistir à diligência algum vizinho, se houver e estiver presente
”
[1]
.

Assim, não há qualquer exigência legal que o mandado esmiúce quais objetos serão coletados na residência, até porque normalmente a referida pormenorização só é possível
após
o cumprimento da medida, de modo que não constato nenhuma ilegalidade no referido documento, bem como no
decisum
que o deferiu.

Sob outra ótica, tenho que a parca prova
judicializada
impede a condenação do acusado pelo crime de receptação, devendo ser mantida a absolvição em respeito ao brocado
in dubio pro reo
.

No interrogatório judicial,
Juraci Basílio da Costa
negou a prática delituosa, afirmando que havia se mudado da residência aproximadamente trinta dias antes do cumprimento do mandado,
in verbis
:

“(...)
Acusado: Não são verdadeiros, pode ser que eles acharam lá, mas só que não é dessa forma, se o senhor me perguntar, eu vou explicar pro senhor.

Juiz: Qual é a origem desses bens?

Acusado: (...) Ele relatou aí que ele entrou nessa casa, realmente essa casa, eu morei mesmo nessa casa.
Eu morava nessa casa, mas
(...)
faz mais de trinta dias que eu tinha entregado essa casa, porque do lado dessa casa tinha um fumódromo
, certo? Todos os meus crimes que eu cometi, eu sou muito homem para assumir e pra pagar por eles, porque eles são meu passado, o que eu faço eu sou homem para assumir, o senhor entendeu? O que eu fiz, eu assumi e paguei, agora esse aí eu não devo (...), eu falo com todas as letras (...).
Eu mudei dessa casa e fui morar numa outra casa, lá no fundo do Azulão
(...), aí quando eu ‘tava’ morando lá, aí eu entreguei essa casa, que foi onde os policiais relataram que eles entraram.
Eles entraram lá nessa casa, não ‘tava’ eu lá mais, já tinha entregado a chave, sendo que do lado tinha um fumódromo
. Aí o que que acontece, eles não me achou lá, aí eles achou o endereço da outra casa, porque eu fui no fórum, eles achou outro endereço, o senhor entendeu? (...) Aí eles foram e cumpriram o mandado lá (...). Na época é um Delegado, era um japonês, eu fui lá na Delegacia, ele falou que eu não fui, mas eu fui, foi eu e Dr. Delair (...).

Juiz: Então, o senhor ‘tá’ me dizendo que essa casa o senhor chegou a residir, no entanto, na época do cumprimento da busca, o senhor já ‘tava’ a trinta, trinta e cinco dias que o senhor teria deixado a residência, é isso?

Acusado: Eu já tinha mudado sim senhor.

Juiz: Mas o que eu queria saber se o senhor, na época que o senhor estava na residência, se esses bens se encontravam lá, o senhor reconhece esses bens (...)?

Acusado: Jamais eu ia comprar um negócio desse aí, dr., até porque não é a minha ética.

Juiz: O senhor não adquiriu então esses produtos de terceiros?

Acusado: Com certeza não (...).

Ministério Público: O senhor conhece a pessoa de Valdemir Lacerda?

Acusado: (...) Pelo jeito, ele tem uma grande perseguição por mim, por isso que eu pedi a transferência daí para cá.

Ministério Público: (...) Tem algum dado mais objetivo do porquê que ele teria essa perseguição em desfavor do senhor?

Acusado: (...) Naquela época, em 2016, eu era usuário de cocaína (...) e de maconha (...), então sempre a gente ‘tava’ assim em alguns fumódromos usando aí essas drogas. (...) Por eu ser um cara do comércio, que eu comprava casa, vendia carro, gado, moto, carro usado (...), creio eu que tinha movimentação sim na minha casa, aí ele sempre alegou isso aí (...), desde 2016 pra cá nem usar, eu não uso mais (...).

Ministério Público: Essa casa era murada?

Acusado: Era murada sim senhor.

Ministério Público: Tinha porta, janela?

Acusado: Ele quebrou as duas portas e o portão (...).

Defesa: Esses dois objetos o senhor nunca teve?

Acusado: Nunca vi e não tenho conhecimento
”.

O investigador de polícia, Valdemir Lacerda da Silva Campos, um dos responsáveis pela elaboração do relatório policial, mas que não participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de
Juraci
, relatou em juízo:

“
Testemunha: (...)
Eu recordo de ter feito o levantamento pra solicitar o pedido de mandado de busca e apreensão na casa do Juraci
e até então a gente conhecia ele como ‘gordo’ e estaria havendo um tráfico de entorpecentes na casa dele na época.

Ministério Público: O senhor pode relatar de forma mais pormenorizada que informações o senhor conseguiu obter e se essas informações desaguaram em algum ato pela Autoridade Policial?

Testemunha: Então, após a gente fazer os levantamentos na época, foi solicitado
mandado de busca e apreensão na casa do Juraci, vulgo ‘gordo’
, que
foi cumprido por uma outra equipe, eu
não
estive no cumprimento da busca
, ‘tava’ em outro local,
mas na casa dele foram apreendidos objetos, que eram produtos de furto nas proximidades mesmo da casa dele
.
Dias depois do mandado de busca, uma vítima foi até a Delegacia, e lá reconheceu esses objetos apreendidos na casa do Juraci como sendo dele, que teria sido vítima de furto um dia antes
. Diante disso, na época, o Delegado passou o procedimento por receptação dele, mas ele não foi encontrado no dia do mandado de busca.

Ministério Público: Essa questão do reconhecimento desses objetos, o senhor esteve presente, participou?

Testemunha:
Eu atendi o senhor lá, que teve a casa furtada, e aí ele visualizou lá vários objetos que a gente apreendeu naquela operação e reconheceu os objetos lá, uma serra, e um outro objeto que não me recordo agora, como sendo de propriedade dele, e um outro sapato que foi encontrado em uma outra boca de fumo na época
. (...)
Sobre o Juraci, ele era investigado por tráfico de entorpecentes, tanto em Araputanga, como em São José dos Quatro Marcos
, (...)
e a casa dele foi investigada por tráfico de entorpecentes naquele local
(...).

Defesa:
Esse mandado de busca e apreensão era oriundo de um processo de uma investigação de tráfico de drogas
?

Testemunha: Sim,
a gente ‘tava’ tendo uma situação de tráfico de entorpecentes em Araputanga na época e aí foi solicitado do Delegado de Polícia que a gente levantasse locais para cumprir mandado de busca e apreensão na época
. A casa do Juraci, conhecido como ‘gordo’, foi uma das casas que a gente recebeu informes de que estaria acontecendo tráfico de entorpecentes ali, e como a gente já tinha conhecimento dele no tráfico, vindo da Polícia Civil de Quatro Marcos, foi solicitado mandado de busca na casa dele naquela época.

Defesa:
Certo, e chegando lá na casa dele, vocês estavam em busca de drogas, por que pegaram os utensílios que agora são objetos de uma suposta receptação
?

Testemunha:
Geralmente quando a gente cumpre mandado de busca e apreensão e solicita, a gente já vincula lá que é pra apreender entorpecentes e produtos receptados, porque a gente sabe que usuário de entorpecentes furta e troca por entorpecentes na ‘boca de fumo’
.

Defesa:
Mas só para a gente entender melhor, mas daí isso é bem amplo, né? Chega na casa do autuado / do requerido e pode pegar qualquer objeto e imputar como receptação, é isso
?

Testemunha:
Não imputando como receptação, a vítima reconheceu o objeto que ‘tava’ ali naquela casa como sendo dela, até então a casa do cidadão era uma ‘boca de fumo’ e a gente tinha um mandado para cumprir naquele local
.

Defesa: (...) Qual é o critério pra escolher os objetos, porque em uma casa tem muitos objetos, né?

Testemunha: Correto,
os boletins de ocorrência da época ali próxima ao cumprimento do mandado, se o investigador que cumpriu lá, ele vê aquele objeto e ele tem ciência que foi registrado um boletim de ocorrência e que um objeto daquele tipo foi furtado, com certeza, ele irá apreender, e se o cidadão tiver documento, depois ele vai lá e retira na Delegacia
.

Defesa: Entendi e o senhor lembra desse caso do Antônio quais objetos tinham sido furtados na residência dele?

Testemunha: Foram vários objetos, na casa do Juraci foi encontrado uma ‘cegueta’ e mais alguma coisa, e numa outra ‘boca de fumo’, que eu cumpri o mandado, foi encontrado o sapato do cidadão lá. Eu sei que ele foi na Delegacia e reconheceu como sendo dele e ele tinha feito um boletim de ocorrência, dias antes, em que ele elencava esses produtos.

Defesa: Entendi e mesmo sendo vários objetos o policial tem condições de lembrar quais são aqueles das últimas ocorrências?

Testemunha: Numa situação de mandado de busca em ‘boca de fumo’, a gente recolhe, você entendeu? Chega na Delegacia, se a gente não consegue vincular aquilo em furto e o dono da residência provar que aquilo é dele, ele vai retirar. Com certeza o Delegado vai fazer o auto de entrega pra ele após.

Defesa: O senhor (...) teve contato com o Juraci para saber o que ele falou em sua defesa em relação a esse fato da receptação?

Testemunha: Enquanto eu trabalhei em Araputanga, logo após esse mandado de busca, ele sumiu de Araputanga, e pelo que eu saiba, não conseguimos intimar ele naquela época pra ele se defender da acusação de receptação (...).

Juiz: Então o senhor não participou da busca e, no momento da busca, o acusado também não estava na residência, é isso?

Testemunha: Não.

Juiz: Aí, posteriormente, a vítima elencou que os objetos arrecados na casa dele seriam produto de furto, é isso?

Testemunha: Correto
”.

Não resta dúvida de que os objetos furtados da vítima, Antônio Aparecido Soares de Carvalho Filho, foram encontrados na rua Jaraguá, s/n, bairro Jardim do Brás, onde supostamente se localizava uma das residências de
Juraci
.

Ocorre que, como bem pontuado pelo juízo de origem na sentença absolutória, não há a certeza mínima de que o acusado teria recebido esses objetos, justamente porque inexistem provas concretas de que o apelado, de fato, ainda morava nesse local.

Depois, conquanto a testemunha afirme que o réu utilizava suas residências para a mercancia de entorpecentes, os quais eram trocados por objetos furtados / roubados, é certo que nada relacionado ao tráfico de drogas, tais como petrechos ou estupefacientes, foi localizado durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar.

Destarte, ante a ausência de demonstração inequívoca da prática do crime de receptação imputado ao acusado, é imperiosa a manutenção da absolvição, por insuficiência probatória [CPP, art. 386, VII].

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal: volume único
. Salvador: Ed. Juspodivm. 2020, p. 805.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023